Tribunal: TJDFT
Processo: 0706762-26.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VOO DOMÉSTICO. ATRASO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL. NÃO CONFIGURADO.
1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando a parte ré como fornecedora do serviço de transporte aéreo e os autores apelantes como destinatária final do produto ofertado, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
2. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo.
3. O transtorno causado pela remarcação de voo/ reacomodação do passageiro, que ocasione diferença de poucas horas a mais na chegada ao destino contratado, apesar de configurar inadimplência contratual por parte da fornecedora dos serviços, não é suficiente para ensejar reparação por danos morais, de per si. Ausente evidência de qualquer situação que tenha causado abalos emocionais e psicológicos passíveis de indenização, trata-se apenas mero aborrecimento.
4. Para condenação da empresa aérea ao pagamento de danos materiais decorrentes da inobservância do art. 27 da Resolução da ANAC no 400/2016, é imprescindível a demonstração de que a ré deixou de fornecer alimentação ou voucher, mediante apresentação de comprovante dos gastos com alimentação no período do atraso do voo.
5. Recurso conhecido e não provido.